Tribunal: TJMT
Processo: 1029153-86.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029153-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 103.436.361-15 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, a modalidade RMC (reserva de margem consignável), contratação de cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral indenizável. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco BMG S.A., em face da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
ajuizada por Maria de Jesus Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Como consequência, determinou a conversão da modalidade do empréstimo de cartão de crédito com margem consignável (RMC) para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros da operação para o mesmo período.

Ainda, condenou o Apelante a restituir, na forma simples, os valores já descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo índice INPC, a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Por fim, condenou a Instituição Financeira ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque a Apelada contratou o cartão de crédito consignado e que teve ciência dos juros praticados para a modalidade de contratação.

Afirma que as emissões de saques complementares, juntadas aos autos, comprovam a ciência da Apelada quanto a modalidade de contratação.

Aduz que conforme consta dos instrumentos firmados com o BMG, além dos juros do cartão de crédito, há previsão de juros especificamente para o saque, de modo que eventual revisão jamais poderia implicar no afastamento destes encargos específicos.

Salienta que na hipótese não há falar em danos morais, e subsidiariamente, pugna pela redução, pois fixados em valor exorbitante.

O Recorrido apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 220004196 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do cotejo fático verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito ao empréstimo por reserva de margem consignável (RMC), que consiste em modalidade financeira que possibilita a aquisição de novos empréstimos consignados na folha de pagamento para aposentados, pensionistas, beneficiários e servidores públicos.

Do exame acurado dos autos, verifica-se a ilegalidade da referida contratação, notadamente pela abusividade exteriorizada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, com o único objetivo de fomentar sua carteira de cartões de crédito, eis que os consumidores buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Com efeito, das provas constantes nos autos, verifica-se que o Recorrente sequer apresentou o termo de adesão ao contrato de cartão de crédito com margem consignável, assinado pela Apelada, de modo que não houve informação precisa e adequada ao consumidor de que estava contratando empréstimo na modalidade defendida pela Instituição Financeira.

Extrai-se dos autos, ainda, que o Banco Recorrente apresenta as transferências (TED) que, inclusive, demonstram os débitos realizados na folha de pagamento da Apelada, no entanto, tais documentos não se mostram suficientes para comprovar a natureza da operação que a Recorrida quis contratar.

Importante consignar que a Apelada, na qualidade de servidora pública estadual, buscou, junto à instituição financeira, modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha de pagamento), cujas taxas de juros, conforme conhecimento geral, são bem mais baixas do que aquelas praticadas nos contratos de cartões de crédito, em que são, notoriamente, as mais onerosas do mercado.

Frise-se que o argumento do Apelante, de que a Recorrida teria efetuado o saque do valor disponibilizado no cartão de crédito, para comprovar que ela fez o empréstimo naquela modalidade não pode se sustentar, porque não haveria motivo capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, cujos pagamentos mínimos, representados pelos descontos mensais, só aumentam o valor da dívida.

Nesse sentido, encontra-se o entendimento reiterado deste Sodalício. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/2024. Publicação: 30/01/2024).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada. Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. (TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado.

Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 20/03/2024. Publicação: 24/03/2024).

Nessa perspectiva, nada obstante a nulidade da contratação, o contrato pode e deve ser preservado, uma vez que, à luz do princípio da conservação do contrato, a nulidade de uma cláusula abusiva não invalida todo o negócio, de modo que as operações de saque realizadas entre as partes, e somente elas, devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado da operação de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas, divulgada pelo Banco Central para a época de cada saque, a ser consultada no site oficial daquela autarquia, conforme restou consignado na sentença.

Após a conversão, cabível a restituição na forma simples, apenas os valores relacionados às parcelas mensais cobradas em decorrência dos saques que passaram a ser considerados valor liberado a título de empréstimo consignado.

Portanto, deve-se apurar, na fase de liquidação de sentença, a quantidade de parcelas efetivamente descontadas da folha de pagamento da Apelante, com o objetivo de liquidar o valor inicialmente contratado, e aqueles efetivamente devidos, com base no que foi deliberado nesta decisão. Constatado pagamento a maior, os montantes excedentes devem ser restituídos à devedora como decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, sob pena de enriquecimento sem causa da Instituição Financeira.

Assim, com relação a este ponto, a sentença não merece reparos.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, certo é que não estão presentes, no caso, os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

Consoante entendimento doutrinário, a exemplo da ilustre Maria Helena Diniz2:

“o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.”

Desta feita, a cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

Em casos semelhantes, já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (TJMT. RAC 1047030-39.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des.

Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 04/10/2023. Publicação: 10/10/2023).

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. (TJMT. RAC 1002596-66.2021.8.11.0051. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 23/08/2023. Publicação: 24/08/2023).

Diante disso, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Fortes nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE ao Apelo, somente para afastar a condenação relativa aos danos morais.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024